Tribunal: STF
Processo: Rcl 64489
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Algar Tecnologia e Consultoria S/A, em 11.12.2023, contra a seguinte decisão da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo n. 0010523-43.2017.5.03.0042, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503/SP e 958.254/MG, representativos dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL



      A agravante insiste na inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que o trânsito em julgado neste autos ocorreu após o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, em que reconhecida a licitude ampla das terceirizações.



    Ao exame. 



    O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou, no dia 30/08/2018, o Recurso Extraordinário (RE) 958.252 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324, entendendo ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade desenvolvida pela empresa, afastando-se a distinção entre atividade fim e meio.



    A tese de repercussão geral aprovada no julgamento do RE 958.252 é seguinte: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’ 



    Diante do julgamento da ADPF nº 324 foi firmada a seguinte tese jurídica: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Conforme decisão de julgamento publicada em 10/09/2018, na ADPF foi expressamente ressalvado que: "Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’.



    Esse entendimento respeita o precedente firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 611.503/SP, com efeito de repercussão geral, Tema 360, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI e Redator do Acórdão Min. Edson Fachin, conforme ementa ora transcrita: 



    ‘EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (julgado em 18/09/2018, divulgado no DJE em 18/03/2019). 



    Recentemente foi publicado o acórdão da ADPF 324 (...)



    Conclui-se, desse modo, pela inexecução de título judicial considerado incompatível com a ordem constitucional, conforme interpretação do E. STF, nos termos do § 5º do art. 884 da CLT e art. 525, § 1º, III e §§ 12, 13 e 14, do CPC. 



    No entanto, como acertadamente concluiu o juízo de origem, no caso dos autos a coisa julgada se formou anteriormente à data em que foi prolatada a decisão proferida pela Suprema Corte (30.08.2018).



    Aos 28/02/2018, em sessão ordinária desta d. Décima Primeira Turma, foi proferido acórdão (ID. b75323e), publicado em 09.03.2018, por meio do qual foi negado provimento ao apelo interposto pela Algar Tecnologia e Consultoria S.A. e provido o apelo da CEF para declarar a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços e determinar a aplicação do divisor 180 para apuração as horas extras. 



    A primeira reclamada (Algar) interpôs recurso de revista, em 20/03 /2018, ao ID 58bc5c0. Todavia, o apelo teve o seu seguimento denegado em 06/07/2018, conforme decisão de ID. 7328878. 



    Em 01/08/2018, a reclamada apresentou agravo de instrumento, ID. 10985d5, recusado no c. TST, conforme decisão monocrática de ID. 19a4c43, em 29/05/2019, publicada em 05/06/2019 (ID. 6177e44). 



    Dessa forma, o recurso de revista e o agravo de Instrumento em recurso de revista sequer foram conhecidos, o que, conforme já assentado na jurisprudência trabalhista e do STF, não atrai o reconhecimento do trânsito em julgado para momento posterior. 



    O Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, já se pronunciou no sentido de que o recurso extraordinário que teve o seguimento negado na origem não obsta a formação da coisa julgada. 



    Nesse sentido, no julgamento do AI 689.503, o Ministro Luís Roberto Barroso esclarece que é ‘pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a interposição de recurso extraordinário manifestamente inadmissível (inadmitido na origem) não impede a formação da coisa julgada’. 



    Destarte, a interposição de recurso de revista incabível provoca a retroatividade do trânsito em julgado para o momento em que finalizado o prazo recursal, porquanto o apelo é considerado inexistente no mundo jurídico-processual, bem como os subsequentes. 



    Assim, tem-se como ocorrido o trânsito em julgado em 21/03/2018 (data final para interposição de recurso válido contra o acórdão Regional proferido em 28/02/2018 e publicado em 09/03/2018), anterior ao julgamento do Excelso Pretório, em 30/08/2018. 



    Desse modo, não se há falar em inexigibilidade de título executivo, se o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma sobre a qual ele se fundamenta(em 30/08/2018) foi posterior a seu trânsito em julgado (21/03/2018), como ocorre na hipótese vertente. 



    Reitera-se a ressalva do Relator da ADPF n. 324 de que decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. O c. STJ, na interpretação do citado artigo 741 do CPC 1973, ressalta a necessidade de a decisão do STF ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, em conformidade com o decido pelo STF na ADI 2.418 /DF, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 17.11.2016.



    Aperfeiçoada a coisa julgada no presente processo, garantia fundamental decorrente do devido processo legal, não se aplica a norma relativa à inexigibilidade do título judicial considerado inconstitucional. Afasta-se, no presente caso, a aplicação do artigo 884, § 5º, da CLT e do artigo 525, § 1º, III; e §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC. 



    Precedentes: TRT da 3.ª Região; PJe: 0012143-38.2016.5.03.0103 (AP); Disponibilização: 14/05/2020; Decima Primeira Turma; Relatora: Juliana Vignoli Cordeiro, PJe: 0001496-49.2014.5.03.0104 (AP); 13/06/2019; Decima Primeira Turma; Relatora: Juliana Vignoli Cordeiro e PJe: 0011738-82.2016.5.03.0044 (AP); Disponibilização: 08/06/2021; Decima Primeira Turma; Relatora: Juliana Vignoli 



    Nego provimento ” (fls. 2—10, doc. 10).



    2. A reclamante alega que “a presente reclamação tem por finalidade fazer garantir a autoridade da decisão proferida em 30/08/2018 por este Egrégio Superior Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 324 e no Leading Case RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema nº 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360, pelas razões que serão expostas adiante” (fl. 3, doc. 1).



    Ressalta que “o título executivo judicial declarado exigível teve origem em decisão que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial dos autos subjacentes, declarando nulo o contrato de trabalho subscrito entre o trabalhador e a ora Reclamante e, por conseguinte reconhecendo à Obreira todos os benefícios e vantagens legais e normativas decorrentes do enquadramento na categoria dos empregados da tomadora dos serviços (Caixa Econômica Federal), em estrita aplicação do princípio constitucional da isonomia” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que a Justiça do Trabalho “manteve a exigibilidade do título executivo, por entender que a interposição de recurso de revista não admitido por “incabível” não impede o regular trânsito em julgado da sentença recorrida, permanecendo vinculada à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível, que teve seu prazo encerrado com a publicação do acórdão Regional, cujo julgamento foi publicado em 21/03/2018, antes, portanto, da decisão proferida no STF em que foi reconhecida a licitude de toda e qualquer forma de terceirização” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “a coisa julgada somente se forma com a preclusão máxima, após o esgotamento das vias recursais ou pelo decurso do prazo. Dessa forma, não caberia atribuir efeitos retroativos ao trânsito em julgado. Em outras palavras, a data do trânsito em julgado deve ser aquela certificada nos autos, ao final do processo, inexistindo dispositivo legal que permita a retroação do trânsito em julgado. No caso dos autos em que fora prolatada a decisão ora Reclamada, a coisa julgada foi formada em data posterior à decisão proferida pelo C. STF” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que “não há nos autos, certidão de trânsito em julgado com a data retroagida considerada na R. decisão reclamada até porque nesta data aguardava-se o julgamento de recurso plenamente válido e regular(Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em Recurso de Revista). Desta forma, a decisão Reclamada, entendendo-se pela retroação da data do trânsito em julgado, não desconsiderou tão somente a tese jurídica fixada, já exposta, mas também violou o disposto na Súmula 100, I do TST” (fl. 13, doc. 1).



    Assevera “não pode[r] prevalecer a decisão reclamada que retroagiu a data do trânsito em julgado para a data em que se findou o octídio legal contado da publicação do acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário, vez que dessa decisão houve apresentação de Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo o trânsito em julgado fulminado somente em 27/06/2019, tendo sido devidamente certificado pelo Tribunal Superior do Trabalho“ (fl. 13, doc. 1).



    Requer “liminar para que seja determinado ao Exmo. Desembargador Convocado José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, da 6ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, que suspenda imediatamente o andamento do processo nº 0010523-43.2017.5.03.0042 até julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, “ao final, em decisão de mérito,(...) seja julgada procedente a presente reclamação, de modo que seja cassada a R. sentença proferido nos autos, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial, eis que constituído após este C. STF declarar a inconstitucionalidade da Súmula que o respaldava e não mais se sustenta” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto contra execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    Na espécie em exame, o trânsito em julgado do título executivo judicial pelo qual reconhecida a ilicitude da terceirização teria ocorrido em 21.3.2018, antes do julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na sessão plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, após o trânsito em julgado da decisão executada.



     



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 



    6. Ressalte-se que, conforme assentado pela autoridade reclamada, “não se há falar em inexigibilidade de título executivo, se o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma sobre a qual ele se fundamenta(em 30/08/2018) foi posterior a seu trânsito em julgado (21/03/2018), como ocorre na hipótese vertente” (fl. 5, doc. 10), tendo sido ajuizada a presente reclamação apenas em 11.12.2023.



    A pretexto de questionar a contrariedade da decisão reclamada à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Confiram-se, no mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 59.957, DJe 31.5.2023; Rcl n. 57.732, DJe 6.2.2023; Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022 . 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora